Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-69.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - juntada dos contratos que supostamente embasam os descontos questionados - comparativo entre as assinaturas neles apostas e aquelas constantes de outros documentos trazidos aos autos - aparente divergência que se verifica em análise perfunctória - art. 370 do Código de Processo

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - juntada dos contratos que supostamente embasam os descontos questionados - comparativo entre as assinaturas neles apostas e aquelas constantes de outros documentos trazidos aos autos - aparente divergência que se verifica em análise perfunctória - art. 370 do Código de Processo Civil - possibilidade de determinar a produção probatória de ofício - perícia grafotécnica que se faz necessária - julgamento antecipado que se mostra prematuro - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada - recurso provido para esse fim.